Tribunal: TJDFT
Processo: 0737979-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0737979-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SANDRO SOARES SANTOS PACIENTE: MATHEUS ALEFE DE SOUSA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante em 6.8.20, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, teve a prisão convertida em preventiva em 8.8.20 (ID 19368902). Alega o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação. E o paciente tem residência fixa, trabalho lícito, estuda e se compromete a comparecer a todos os atos processuais a que for intimado. Na audiência de custódia – realizada sem a presença do paciente -, o MM. Juiz destacou que, além dos indícios de materialidade e autoria, características da situação de flagrância, medidas cautelares alternativas à prisão não eram recomendadas ao paciente. Consignou: “(...) a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo, sendo que os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado é reincidente, com sentença condenatória transitada em julgado nos autos n. 2017.03.1.016514-0, além de possuir extensa folha de antecedentes infracionais, circunstâncias que evidenciam o risco de reiteração delitiva. A propósito da necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). Agregue-se, ainda, que, neste juízo inicial e cautelar, os elementos de convicção são insuficientes para fundamentar a subsunção clarividente da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas ao presente caso. Logo, não se vislumbra desproporcionalidade na decretação da prisão cautelar, conforme fundamentação retro” (ID 19368902). Os agentes de polícia receberam informação de que havia intenso tráfico de drogas praticado por empregado de lava-jato que atendia em uma VW/Kombi, no estacionamento do Colégio CEM 01, localizado no Guará - DF. No local, fizeram a abordagem de duas pessoas – um adolescente e outro agente -, que trabalhavam no lava-jato. Encontraram na mochila do adolescente uma porção de maconha e, no aparelho celular do outro agente, mensagem negociando entorpecentes. Em seguida, o paciente chegou ao local - como motorista do aplicativo iFood - e, no interior da bolsa de entrega de alimentos que carregava, os policiais encontraram duas porções de maconha, acondicionadas em saco plástico, perfazendo massa bruta de 499,90g. Na residência dele, foram encontradas duas sementes da substância vegetal conhecida como maconha, porções de maconha e cocaína, com massa bruta de 30,75g e 15,36g, respectivamente, rolo de papel filme, balança de precisão e a quantia de R$ 2.640,00, em notas pequenas (ID 19368903, p. 7, 10 e 11). A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. Ao decretar a prisão preventiva ou qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida adotada (§ 1o do art. 315 do CPP, alterado pela L. 13.964/19). A decisão judicial fundamentou que as medidas cautelares alternativas à prisão não eram recomendadas ao paciente, em razão da gravidade concreta do crime, equiparado a hediondo, e a reiteração criminosa. O paciente registra condenação, transitada em julgado em 27.8.19, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (ID 19368903, p. 73). A gravidade concreta do crime – transportar, vender e ter em depósito entorpecentes (maconha e cocaína) – e a reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. A condenação definitiva do paciente e as circunstâncias do crime de tráfico de drogas demonstram que é dado à prática de crimes, o que evidencia sua periculosidade. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo crimes. Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). Mostram-se, portanto, inadequadas ou insuficientes medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, a quantidade de droga apreendida com o paciente – 499,90g de maconha, a variedade de drogas encontradas em sua residência - maconha e cocaína (ID 19368903, p. 32/40) – e a reiteração delitiva são motivos suficientes para manter a prisão preventiva. E ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante de que o paciente tem residência fixa, trabalho lícito e estuda, as condições pessoais favoráveis do paciente não justificam, por si, a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Não há constrangimento ilegal. Está presente requisito que autoriza a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES